Tribunal: TJSP
Processo: 1024797-88.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.

NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. A r. sentença recorrida está adequadamente fundamentada. A existência de uma sucinta, concisa e objetiva fundamentação não traduz ausência de fundamentação. Alegação rejeitada.

CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO. ATRASO NA DEVOLUÇÃO DOS CONTÊINERES ESTUFADOS. DETENTION.

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.

NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. A r. sentença recorrida está adequadamente fundamentada. A existência de uma sucinta, concisa e objetiva fundamentação não traduz ausência de fundamentação. Alegação rejeitada.

CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO. ATRASO NA DEVOLUÇÃO DOS CONTÊINERES ESTUFADOS. DETENTION. RETENÇÃO DOS CONTÊINERES PELA RECEITA FEDERAL. IDENTIFICAÇÃO DE DROGAS ILÍCITAS INSERIDAS NO CONTÊINER. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. VALOR DEVIDO. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO No 18 DA ANTAQ. Cuida-se de ação de cobrança promovida pela autora em face da ré, decorrente do atraso da ré na devolução dos contêineres ACLU4084492-4 e ACLU4084492-4 para embarque. Sentença de procedência. Recurso da ré. Manutenção da condenação da ré. A retenção de carga pela Receita Federal constituía risco inerente à atividade e são situações rotineiras e previsíveis no mercado de transporte marítimo. A ré não detalhou as circunstâncias em que os contêineres foram apreendidos, a partir da localização de drogas ilícitas. Excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior não verificada. Valor objeto da cobrança não impugnado pela ré. Inaplicabilidade da Resolução no 18 da ANTAQ. Ação julgada procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.